Tribunal: CARF
Processo: 10880.960398/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960398/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.025 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ALPARGATAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960398/2011-91
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960398/2011-91

Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão no 11-043.432 (fls. 342/356), da
2a Turma da DRJ no Recife, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
manteve integralmente o Despacho Decisório por meio do qual foi indeferido Pedido de
Ressarcimento / Declaração de Compensação, com a seguinte motivação:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
O Termo de Verificação Fiscal do presente processo, que é o mesmo dos
processos
no
10880.960399/2011-36,
10880.960400/2011-22
e
10880.960401/2011-77,
reportando-se ao Termo de Verificação Fiscal constante do processo no 10660.722269/2011-91,
relativo ao Auto de Infração lavrado, assim determina (in verbis):
Os períodos dos créditos de IPI dos referidos PER/DCOMPs, já foram analisados
anteriormente conforme levantamentos efetuados sob os ditames do MPF-F 06.1.06.00-
2011-00513-7, o que resultou na Reconstituição da Escrita fiscal de IPI do contribuinte
(Reconstituição da Escrita fiscal de IPI anexo).
Desta forma, todos os PERDCOMPs que utilizam créditos de IPI do período fiscalizado
têm que considerar a Reconstituição da Escrita da contribuinte.
Após os levantamentos acima, constatamos a inexistência de saldo credor no final dos
3° e 4° trimestres de 2006, do 4° trimestre de 2007 e do 1° trimestre de 2008. Logo, os
PERDCOMPs acima discriminados estão prejudicados por falta de crédito.
Pelo exposto acima, concluímos que os PER/DCOMPs não possuem crédito...
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, informa a recorrente que “os
créditos foram escriturados por ocasião da aquisição de insumos onerados pelo IPI e, também, de
insumos isentos produzidos por seus fornecedores na Zona Franca de Manaus, todos empregados
na fabricação de produtos tributados pelo IPI na saída”.
Afirma que os ressarcimentos/compensação foram indeferidos em razão de glosa
dos mesmos créditos, em expediente diverso, referindo-se ao Auto de Infração objeto do
processo no 10660.722269/2011-91, lavrado conforme MPF-F no 06.1.06.00- 2011-00513-7, e
relaciona os períodos de apuração já analisados naquele processo, que são os seguintes:
PER/DCOMP
PERÍODO
TRANSMISSÃO
PROCESSO
33937.27440.301007.1.1.01-7230
3° TRIM/2006
30/10/2007
10880.960398/2011-91
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960398/2011-91

12553.37188.301007.1.1.01-8139
4° TRIM/2006
30/10/2007
10880.960399/2011-36
21128.30417.180608.1.1.01-1172
4° TRIM/2007
18/06/2008
10880.960400/2011-22
17869.04021.180608.1.1.01-1443
1° TRIM/2008
18/06/2008
10880.960401/2011-77
No mérito, defende o direito ao “crédito presumido” de IPI nas aquisições de
insumos isentos empregados na fabricação de produtos tributados, observando que tais insumos
são produzidos na Zona Franca de Manaus e possuem a regra exonerativa prevista no art. 69 do
Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 4.544/2002 (RIPI//2002).
Mais adiante trata dos julgamentos no STF, citando os RE nos 592.891/SP
(específico do direito de crédito nas aquisições da Zona Franca de Manaus e Amazônia
Ocidental) e 590.809/RS (rescisória abrangendo tanto os insumos não-tributados e com alíquota
zero quanto os isentos) e argumentando que a pendência de julgamento destes impede, por si só,
que se confira efeitos ex tunc à mudança de interpretação do STF (referência aos RE nos
353.657/PR e 370.682/SC).
Considerando a possibilidade de não serem reconhecidos os créditos defendidos,
requer a produção de prova pericial, indicando o seu assistente técnico e formulando os quesitos.
Em aditamento à Impugnação a contribuinte protocolizou, em 23/09/2013, petição
reforçando o pedido de trâmite em conjunto com o Auto de Infração mencionado (processo no
10660.722269/2011-91), bem como o sobrestamento dos feitos até que o STF decida
conclusivamente os RE nos 592.891/SP e 590.809/RS.
A 2a Turma da DRJ no Recife proferiu decisão (fls. 342 a 356), julgando
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecendo o direito creditório, nos
termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a créditos do IPI os insumos não tributados, isentos ou sujeitos à
alíquota zero, inclusive quando adquiridos de fornecedores situados na Zona Franca de
Manaus e ainda que empregados em produtos tributados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DESPACHO
DECISÓRIO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA E ENQUADRAMENTO LEGAL CORRELATO. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão administrativa
contestada, quando esta contém motivação regular, sem qualquer omissão ou
contradição.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realiza-la quando as
informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização o ônus de aponta-los com
clareza é do contribuinte, pelo que não se acolhe a alegação genérica, desacompanhada
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960398/2011-91

de provas, de que teriam sido desprezados na reconstituição da escrita fiscal créditos
decorrentes de insumos tributados e de devoluções.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório. Junto ao recurso interposto não foram apresentados novos
documentos ou provas acerca das alegações suscitadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e cumpre os pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), e alterações
posteriores, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Da nulidade do Acórdão por preterição ao Direito de Defesa
Alega a recorrente que houve preterição ao seu direito de defesa, tendo em vista
que não houve o julgamento conjunto do presente processo com o de no 10660.722269/2011-91,
referente ao Auto de Infração que deu ensejo ao prévio lançamento de ofício.
No entanto, o que se verifica tanto na manifestação de inconformidade quanto no
recurso voluntário apresentados é exatamente o pleno exercício do direito de defesa pela
recorrente, que tratou de apresentar alegações fundamentadas para cada glosa realizada pela
fiscalização, trazendo argumentos relevantes para o presente julgamento.
Portanto, embora os argumentos façam sentido no que diz respeito a possibilidade
de maior racionalidade do julgamento conjunto, não há que se falar em preterição ou
cerceamento do direito de defesa no presente caso, conforme bem exposto no seguinte trecho do
voto condutor da decisão de piso (in verbis):
Considero conveniente, e não necessário, o julgamento conjunto, porque não se
aplica à situação destes autos o art. 18, § 3o, da Lei no 10.833/2003 (reproduzida no art.
116 do Decreto no 7.574/2011, transcrito na Manifestação de Inconformidade),
tampouco a IN SRF no 666, de 2008 (na petição protocolada depois da Impugnação a
contribuinte menciona os arts. 1o, incisos II e V, e § 3o, e 2o, II, desta Instrução
Normativa), que determinam a reunião dos processos que contemplem manifestação de
inconformidade contra a não homologação de compensações com o da impugnação
quanto ao lançamento das multas isoladas pela não homologação. É que naquele
processo o Auto de Infração decorre de saldos devedores do IPI, e não das multas
isoladas previstas no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960398/2011-91

por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Da nulidade do Acórdão pela glosa indevida de créditos tomados em razão de
devoluções de mercadorias e de entradas oneradas pelo IPI
Assim determinou a decisão de piso quanto à alegada nulidade do Despacho
Decisório pela glosa de créditos tomados em razão de devoluções de mercadorias e de entradas
oneradas pelo IPI (in verbis):
Rejeito a alegação de nulidade do Despacho Decisório, por não vislumbrar qualquer
vício na motivação. Segundo a contribuinte a fiscalização, ao reconstituir a escrita
fiscal do IPI, teria desprezado créditos decorrentes da entrada de insumos
tributados e de devoluções. Por isso teria havido decisão imotivada, com ofensa ao art.
50, I, e VIII, da Lei no 9.784/99, em relação a estes créditos.
Ora, tratando-se de supostos erros cometidos pela fiscalização, o ônus de prova-los é do
contribuinte, pelo que não se acolhe a alegação genérica de que teriam sido desprezados
a parcela dos créditos aqui discutida (os demais créditos se referem a aquisições de
insumos isentos, tratados mais adiante).
A questão foi analisada com cuidado pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora, ao proferir
o Acórdão no 09-41.302, relativo à Impugnação do Auto de Infração, cabendo neste
processo tomar de empréstimo a fundamentação daquele Colegiado, que adoto como
permite o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, aplicável subsidiariamente a este Processo
Administrativo Fiscal. Observe-se:
VI.4 Da Alegação de Glosa Indevida de Créditos de Entradas Oneradas pelo
IPI e de Devoluções de Mercadorias
Alega a manifestante a existência de glosa indevida dos créditos relativos a
entradas de produtos onerados pelo IPI e devoluções de mercadorias
[autorizado pelo art.167 e seguintes, do RIPI/2002], sem, no entanto,
quantificar referidos créditos. Requer lhe seja deferido prazo hábil para a
juntada aos autos dos documentos a ela atinentes [com esteio no princípio da
verdade material e dado o volume e antiguidade dos documentos], sob pena de
nulidade insanável.
Tal argumento de glosa indevida não merece prosperar. Vejamos.
A análise do Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal demonstra que,
da mesma forma como ocorrido nos trimestres 3o e 4o/2005 [objeto de análise
nos processos 10880.911454/201164 e 10880.911455/201117, como visto], do
total dos créditos escriturados pelo contribuinte no RAIPI, uma parte foi
glosada [atinente às aquisições de insumos isentos] e o restante [uma pequena
parcela dos créditos] foi legitimado pela Fiscalização e utilizado para deduzir
dos débitos escriturados.
Frise-se que as notas fiscais objeto de glosa foram devidamente relacionadas,
digitalizadas e anexadas aos autos pela Fiscalização [fls. 43/666]. Logo, as não
relacionadas não foram objeto de glosa e referem-se, por óbvio, aos créditos
legitimados pela Fiscalização.
Já a autuada alegou a existência de glosas indevida de entradas oneradas pelo
IPI e de devoluções de mercadorias sem indicar uma nota fiscal sequer que
tenha sido indevidamente glosada. Alegou, mas não demonstrou nem
comprovou, limitando-se a pedir prazo adicional para a apresentação de
documentos.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960398/2011-91

Não demonstrada a inadequação das glosas procedidas pelo contribuinte e, de
outro lado, tendo sido evidenciado, na reconstituição da escrita fiscal, o
acatamento de parte dos créditos escriturados como legítimos [levando a inferir
que os alegados créditos decorrentes de entradas oneradas e de devolução de
mercadorias foram acatados], nenhum reparo há de ser feito no trabalho
fiscal.
Portanto, o Acórdão de piso não manteve nenhuma glosa supostamente indevida
de créditos tomados em razão de devoluções de mercadorias e de entradas oneradas pelo IPI,
mas simplesmente não acatou a alegação de nulidade do Despacho Decisório, por absoluta
carência probatória.
Nesse sentido, também não foram apresentadas novas provas no presente recurso
voluntário, ou seja, a relação de Notas Fiscais que teriam sido indevidamente glosadas, em
confronto às conclusões da fiscalização.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
Do direito ao crédito nas aquisições de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus (ZFM)
No julgamento do RE no 592.891/SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a sistemática
de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Dessa forma, restou possível com o referido julgamento o creditamento de IPI na
aquisição direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de
exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, tendo em vista a
especial posição constitucional atribuída à Zona Franca de Manaus e da natureza de incentivo
regional da desoneração. Tal decisão tronou-se definitiva no âmbito judicial, com trânsito em
julgado em 18 de fevereiro de 2021.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu a Nota
SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME e incluiu o referido tema na lista de dispensa
de contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos seguintes termos:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.025 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960398/2011-91

Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-
tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
A mencionada Nota Explicativa foi remetida à RFB para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as atividades do órgão ao entendimento
judicial desfavorável em comento.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, conheço do
recurso voluntário, dando-lhe integral provimento para homologar as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 398
DF CARF MF
Original